Tribunal: TJDFT
Processo: 0705147-67.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705147-67.2018.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARILENE CARDOSO DA SILVA AZEVEDO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. I – Proferida decisão, no âmbito deste tribunal, que determinou a remessa dos autos à primeira instância a fim de processar o cumprimento de sentença e não tendo a parte interposto recurso, preclusa encontra-se a questão da competência. II – Conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial representativo de controvérsia no. 1.495.146/MG, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos, a partir de agosto de 2001, o índice de correção monetária deve ser o IPCA-E. III – A correção monetária configura matéria de ordem pública, passível de alteração de ofício. IV – Negou-se provimento ao recurso. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 492 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o acórdão combatido decidiu de ofício sobre matéria que não foi objeto de impugnação pelas partes; b) artigo 1.022, inciso I, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, assinala ofensa aos artigos 2o, 5o, incisos II, LIV, 37, caput, 102, inciso I, alínea “a”, e 100, § 12, todos da Constituição Federal, insurgindo-se com relação ao índice fixado para fins de correção monetária. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada violação ao artigo 492 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Igual sorte não colhe o extraordinário. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 870947/SE – Tema 810, concluiu que: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019